Tribunal: TJDFT
Processo: 0745495-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0745495-59.2020.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PACIENTE: LUCAS ABREU DE CARVALHO IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator